Tribunal: TJDFT
Processo: 0758040-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. O recorrente interpôs Recurso Inominado em face de sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública/DF, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça , sem comprovar a sua hipossuficiência, requerendo tão somente a manutenção do benefício já deferido pelo Juízo de origem. Intimado a inserir nos autos a declaração de hipossuficiência acompanhada de documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, ou efetuar o pagamento das custas e preparo, este permaneceu inerte.
II. Considerando que a Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos Juizados Especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo de 1o grau, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC.
III. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR.
IV. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.
V. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.